Tribunal: TJDFT
Processo: 0743711-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentícia ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. No caso, o crédito perseguido é oriundo de contrato de empréstimo pessoal consignado, não se enquadrando, pois, no conceito de “prestação alimentícia” previsto no art. 833, § 2o, do CPC; ademais, a renda do executado é inferior a 50 salários mínimos. Inviável, portanto, a penhora dos proventos de aposentadoria.
3. Embora não se desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, trata-se de posicionamento de caráter não vinculante (art. 927, CPC).
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.